Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700782-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES AGRAVADO: WALDIR DA PAZ ALMEIDA D E S P A C H O O advogado da parte agravante apresentou petição informando que o grupo econômico GR8 Motors está em processo de recuperação judicial. Em pesquisa aos autos do pedido de recuperação judicial no. 0786905-10.2024.8.07.0016, constata-se que a petição inicial foi indeferida e, contra a sentença, foi interposto recurso de apelação, pendente de julgamento. Outrossim, o procurador do recorrente informou a renúncia ao mandato por meio da petição de ID no 70939300, devidamente assinada pelo recorrente. Assim, determino a suspensão dos autos pelo prazo de 15 dias e a retirada de pauta de julgamento. Determino, ainda, que a parte recorrente, no prazo assinalado (15 dias), proceda à regularização da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2, I, do CPC. Intime-se pessoalmente. Retirem-se os autos de pauta. P.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador